Tribunal: TJES
Processo: 5012856-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012856-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

AGRAVADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE MULTIPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Em que pese o inconformismo do agravante, não estão presentes os requisitos para sobrestar os efeitos da sentença homologatória do plano de recuperação judicial, uma vez que incidem ao presente caso os princípios da soberania da assembleia geral de credores e da intervenção mínima do Poder Judiciário.

2.
O mero fato de a convenção condominial não estipular a viabilidade da instituição de multipropriedade não configura óbice à homologação do plano de recuperação judicial, sendo que há minuta de revisão pendente de exame da assembleia geral de condôminos.

3.
A convenção vigente não é incompatível com a Lei nº 13.777/18, pois dispõe que o
Pool
tem o objetivo “
de conseguir a utilização solidária dessas mesmas unidades autônomas, para cessão de uso a terceiros a título oneroso, administrado e explorado em regime de hotelaria sob representação e gerenciamento da Empresa Operadora
”.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
em face de r. sentença (evento 31078366), que, na ação de nº 0001157-31.2018.8.08.0017 homologou o plano de recuperação judicial da empresa
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

O juiz de primeiro grau asseverou que: “
Pela ata da assembleia, percebe-se que o plano foi aprovado da seguinte maneira: (i) Classe I – Trabalhista: 100% dos presentes; (ii) Classe II – Garantia Real: 100% dos presentes; (iii) Classe III – Quirografária: 100% dos presentes; (iv) Classe IV – ME/EPP: nenhum credor presente.
” (evento 31078366).

Ponderou que “
tendo os credores decidido de forma livre, com ciência inequívoca de todos os aspectos do plano de recuperação judicial e com observância do quórum legal de aprovação, não há alternativa, senão a sua homologação.
” (evento 31078366).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de agravo interposto contra sentença que homologa plano de recuperação judicial
1
e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, reputo que não estão presentes os requisitos para sobrestar os efeitos da sentença homologatória do plano de recuperação judicial, uma vez que incidem ao presente caso os princípios da soberania da assembleia geral de credores e da intervenção mínima do Poder Judiciário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA DE CREDOR. (2). Recurso não conhecido no tocante ao deságio. Inexistência de previsão de deságio no plano recuperacional homologado. (2). Irresignação do agravante referente às condições de pagamento aos credores. Prazos, carência e deságio. Ausência de flagrante ilegalidade dos termos aprovados pelos credores. Questões que versam sobre a viabilidade econômico-financeira das recuperandas.
Impossibilidade de intervenção em excesso do poder judiciário. Princípio da intervenção mínima. Soberania da assembleia geral de credores que deliberou e aprovou o plano de recuperação. Art. 45 e 50, I, Lei nº 11.101/05.
(3). Novaçao da divida. Negociação admitida por força do disposto no artigo 49, §2º da Lei nº 11.101/05. Vinculação de todos os credores sujeitos à recuperação judicial, indistintamente. Nulidade afastada. Jurisprudência torrencial do STJ e desta e. Corte de justiça. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJPR; AgInstr 0012650-63.2020.8.16.0000; Quedas do Iguaçu; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 16/03/2021; DJPR 18/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA E INÍCIO DO PAGAMENTO DE CREDORES. AUTONOMIA DA DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA PELOS CREDORES.
A decisão tomada em assembleia pelos credores adquire a condição de soberania, estando sujeita ao controle judicial apenas relativamente aos requisitos de validade de qualquer ato jurídico, no que não se inclui a concessão de descontos e prazos à empresa devedora. Precedentes do STJ. Caso em que houve acordo entre credores e empresa recuperanda, atrelando o prazo inicial para pagamento dos créditos ao trânsito em julgado da decisão homologatória do plano. Homologação do plano de recuperação que se deu sem qualquer ressalva. Por conseguinte, há de se privilegiar a intenção das partes e o que ficou convencionado na assembleia geral, notadamente porque nenhum credor ou interessado buscou a invalidade das cláusulas ora invocadas pela agravante, conforme possibilitava o art. 39 da LREF e no prazo decadencial de 02 anos (CC, art. 178). Além disso, ao dar prevalência ao que ficou acordado entre devedores e a empresa recuperanda, atende-se aos princípios da função social e da preservação da empresa, convindo destacar que não há indicativos de que a crise financeira se agravou desde o deferimento da recuperação.
Ao contrário, há evidências da capacidade de soerguimento da empresa. Inviabilidade de afastar a penalidade de convolação em falência, porquanto nada decidido efetivamente a respeito na origem. Competência e jurisdição do juízo universal resguardadas até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (TJRS; AI 0058525-33.2021.8.21.7000; Proc 70085449726; Farroupilha; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 31/08/2022; DJERS 02/09/2022)

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.
2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação – no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito –, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.359.311/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 30/9/2014.)

Os enunciados nº 44 e nº 46 da I Jornada de Direito Comercial, respectivamente, prescrevem que: “
A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade
” e “
Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”.

Impende destacar que 100% (cem por cento) dos credores presentes à assembleia geral (evento 26874934) de credores da recuperação judicial da empresa agravada, ultimada no dia 20 de junho de 2023, que representavam 85,80% (oitenta e cinco ponto oitenta por cento) dos créditos habilitados em todas as classes homologaram o plano de recuperação judicial.

Considero que o mero fato de a convenção condominial (eventos 6446131, 6446132 e 6446133), editada no dia 14 de março de 2016, não estipular a viabilidade da instituição de multipropriedade não configura óbice à homologação do plano de recuperação judicial.

Chama à atenção que o próprio condomínio agravante admite em suas razões recursais que há minuta de revisão da convenção condominial que possibilita a instituição de multipropriedade, a qual ainda não foi examinada pela assembleia geral de condôminos.

Aliás, o art. 1.358-O do CC permite a instituição de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas se houver deliberação da maioria absoluta dos condôminos de condomínios edilícios, enquanto a jurisprudência admite inclusive que isso ocorra em condomínios residenciais, desde que respeitado o quórum qualificado de aprovação de 2/3 (dois terços), vide:

REEXAME NECESSÁRIO. DÚVIDA SUSCITADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL/RJ. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. Instituição e regulamentação do regime de multipropriedade. Ato obstado em razão de inobservância da forma do instrumento, bem como do quórum legal. Sentença que julgou a dúvida improcedente. Encaminhamento dos autos a este e. Conselho da Magistratura por imposição do artigo 48, § 2º, da lodj. Parecer da procuradoria-geral da justiça pela reforma da r. Sentença. A lavratura e o registro da escritura pública da convenção de condomínio ocorreu sob a legislação da época, que somente permitia a constituição do ato por instrumento público. Desta forma, ao pretender a realização de aditamento da convenção condominial, devidamente assentada no fólio real, impõe-se a observância ao princípio do paralelismo ou da simetria das formas. Consolidada em vários países, a multipropriedade, em que até 52 pessoas podem ser proprietárias de um mesmo imóvel por uma fração de dias, foi regulamentada com a publicação da Lei nº 13.777/18. Modalidade de condomínio. Arts. 1.358-b e 1.358-u do CC e 176 e 178 da LRP, e, de modo subsidiário, pelas regras do condomínio edilício constantes do Código Civil e da Lei nº 4.591/64. Aparente antimonia no que se refere ao quórum exigido para implementação da multipropriedade e aquele para alteração de convenção de condomínio edilício, com mudança de destinação. Art. 1.351 do CC. Inobstante a existência de posicionamentos divergentes, necessário se faz, então, proceder a análise conjunta das regras supramencionadas.
Multipropriedade que demanda alteração na gestão e administração do condomínio edilício, e, sendo este exclusivamente residencial, incide a alteração de destinação de uso. Necessidade de aprovação por 2/3 (dois terços) dos condôminos para se instituir a multipropriedade em condomínios edilícios já criados e devidamente registrados, como na hipótese sub examine. Dúvida que deve ser julgada procedente. Sentença que se reforma, em reexame necessário.
(TJRJ; Proc 0197308-07.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Conselho da Magistratura; Rel. Des. José Carlos Maldonado de Carvalho; DORJ 19/12/2023; Pág. 234)

Vale lembrar que estamos diante de um condomínio “
constituído por uma edificação de 5 pavimentos mais 2 pavimentos de sub-solos e 1 pavimento de cobertura, distribuídos em 3 alas, Norte Central e Sul, constituindo um condomínio de 229 unidades habitacionais formado por 113 unidades hoteleiras (UH) que constituirão um pool hoteleiro, que será operado, conforme previsto nesta Convenção, por uma empresa especializada em Hotelaria, e por mais 116 (unidades de Apart Hotel (UAH) além, das áreas de uso comum às unidades hoteleiras do Pool e às unidades de apart hotel
” (fl. 01 do evento 6446131).

Nesse contexto, não vislumbro incompatibilidade total com as diretrizes da Lei nº 13.777/18, já que a própria convenção elaborada anteriormente à referida lei, dispõe que o
Pool
tem o objetivo “
de conseguir a utilização solidária dessas mesmas unidades autônomas, para cessão de uso a terceiros a título oneroso, administrado e explorado em regime de hotelaria sob representação e gerenciamento da Empresa Operadora
” (fl. 02 do evento 6446131).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Tema 1.022 dos recursos repetitivos – É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.